Tribunal: STF
Processo: ARE 1402641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER; INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.



    2. As violências abrangidas pela Lei nº 11.340/06 são aquelas cometidas no âmbito doméstico ou familiar, em razão de parentesco ou afinidade, independente de coabitação. Assim, tendo o conflito entre agressor e ex-companheira ocorrido em um contexto limitado ao âmbito doméstico, em virtude de questões relacionadas ao acerto financeiro entre o ex-casal e com violência de gênero, não há falar em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, seja pela natureza do conflito, seja pela qualificação dos envolvidos.



    3. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias e a respectiva norma penal incriminadora, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa.



    4. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando a realização de perícia ou o questionamento à vítima das perguntas impertinentes indeferidas imprescindíveis ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias.



    5. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da contravenção de perturbação da tranquilidade, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas.



    6. Demonstrado nos autos que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de injúria, cuja punibilidade foi extinta, foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção.



    7. Recurso conhecido e desprovido; preliminares rejeitadas” (fls. 1-2, e-doc. 19). 



    A Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XIII, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. I do art. 129 e o art. 133 da Constituição da República (e-doc. 29). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660, pela demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).



    O agravante relata que “foi condenado pela 3ª. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pela prática contraventiva do art. 65 da lei 3.688/41, atualmente revogado expressamente pelo art. 3º da lei 14.132/21 que instituiu o crime de PERSEGUIÇÃO assentado no art. 147-A do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 40).



    Argumenta que “o tipo penal novo traz como núcleo principal o ato de perseguição inclusive reiterada, matéria estranha ao que foi discutido nas instâncias ordinárias, ao que, sendo valorado pela continuidade normativo-típica, revelaria flagrante agressão aos direitos fundamentais do contraditório/ampla defesa, isso porque o tema não foi enfrentado em 1º e 2º graus de jurisdição. Ao Agravante, por questões de lógica, não lhe foi permitido o exercício do direito de defesa quanto a tal cenário” (fl. 7, e-doc. 40).



    Assevera que “A opção do legislador no inc. IV do art. 107 do CP traz a decadência como instrumento a infligir a incidência da extinção da punibilidade por ausência de representação criminal o que se apresenta ao caso em voga, posto que inexiste termo por parte da vítima neste sentido” (fl. 8, e-doc. 40).



    Sustenta “a não incidência da continuidade típico-normativa do art. 65 da LCP em relação com novo injusto do art. 147-A do CP à luz do contexto da presente demanda, acrescido à notória ausência de interesse por parte da vítima e por não haver norma de transição que permeie a possibilidade desta ser intimada para apresentar representação criminal diferida é que deve ser acolhida a extinção da punibilidade por abolici criminis nos termos dos inc. XL do art. 5º da CF/88 C/c arts. 2º e incs. III e IV do art. 107 ambos do CP” (sic, fl. 9, e-doc. 40). 



    Assinala que “a tese levantada colidiria diretamente com o teor da sum. 279 deste Pretório Supremo, ou seja, demandaria o reexame do conteúdo probatório. Isso não é verdade.



    Ínclitos Ministros, por oportunidade do enfrentamento da tese de violação ao art. 41 do CPP, o acordão hostilizado pelo RE até então travado trouxe expressamente um aditamento informal da peça acusatória com vistas a viabilizar uma condenação sem o reconhecimento do princ. da consunção voltada da absolvição do Agravante” (sic, fl. 15, e-doc. 40). 



    Aponta ofensa ao “inc. XIII e art. 133 da CF/88, isso porque foi requisitada pelo Agravante, que advoga em causa própria, diligências finais à fim de periciar os e-mails trocados com a vítima, com vista a saber a autenticidade de tomos importantíssimos ao deslinde da presente até por que foram inclusive lançadas expressamente na peça acusatória do Ministério Público.



    Por outro lado, quanto as censuras profissionais prévias lançadas pelo Juízo de 1ª. instância e referendada no acordão questionado, voltada as inúmeras e irrazoáveis intervenções que restaram por impossibilitar questionamentos direcionados à vítima sob o pálio de que ‘não tinha pertinência’ à causa, essa por sua derrota o aspecto Constitucional áureo, qual seja, aquele dorme no art. 133 da CF/88” (sic, fl. 17, e-doc. 40). 



    Reitera que “não há colisão com o enunciado da súm. 279 deste v. STF, ao contrário, neste tópico o que se busca com recurso extraordinário trancado é demonstrar o mau uso do direito, na medida em que tais castrações à produção probatória subjugaram o Agravante, que advoga em causa própria, a uma situação de absoluta desigualdade no âmbito processual, até porque inviabiliza o uso pleno de teses à sua absolvição, sendo que tal desequilíbrio já é observado no plano material por disposição normativa” (fl. 18, e-doc. 40). 



    Enfatiza “que aquelas disposições infralegais no RE assim o foram apenas por questões esclarecedoras à quantidade de normas desrespeitadas à luz da unidade do sistema, até porque concomitantemente ao recurso extraordinário foi articulado recurso especial para o valoroso STJ” (fl. 18, e-doc. 40). 



    4. O Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa, mantendo a aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 660 (e-doc. 47).



    Contra esse acórdão, pelo qual mantida a aplicação da sistemática da repercussão geral, o agravante interpôs agravo, alegando que a afronta “àqueles princípios constitucionais ali identificados no acordão que foi alvo de recurso extraordinário ela tem natureza direta indiscutivelmente DIRETA” (sic, fl. 4, e-doc. 50).



    Sustenta que “foi negado diretamente ao Recorrente o direito ao contraditório e ampla defesa, observado inegavelmente nas razões do Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 50).



    Pede “que seja afastada as razões impressas no acordão questionado, para afastar o tema 660 deste e. STF e o consequente recebimento do Recurso Extraordinário em todos os seus temos” (sic, fl. 5, e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, assentou ser insuficiente a preliminar de repercussão geral e fez incidir a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 5º, incisos XIII, XXXV, LIV e LV, e 129, ambos da Constituição Federal.



    A respeito, destaco que não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à ‘Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário’ (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1929322, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5/4/2021). (…)



    Outrossim, em relação à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 



    Dessa forma, considerando que a tese recursal, nesse ponto, gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil/2015.



    Ademais, descabe dar curso ao inconformismo do insurgente quanto à alegada afronta aos artigos 5º, inciso XIII, 129 e 133, todos da Constituição Federal, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral.



    A propósito, para que o Supremo Tribunal Federal pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020, e RE 1266813 RG, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021. (…)



    III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário” (fls. 2-3, e-doc. 35).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    7. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que, “De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC: ‘Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’.



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na CF/88 de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista jurídico que gera o efeito multiplicador, dos quais, tratados nos tópicos específicos com vistas a demonstrar tal requisito de admissibilidade, tem-se a usurpação da função do Ministério Público (inc. I do art. 129 da CF/88), na medida em que o Tribunal Local aditou informalmente a peça acusatória com vista alcançar uma condenação; notória negativa de prestação de atividade jurisdicional em firmar fundamentação ao acordão condenatório; e vedação ao exercício pelo Recorrente, por parte do Tribunal Local, do contraditório e a ampla defesa, e do devido processo legal, todos tratados em tópicos específicos” (fl. 9, e-doc. 29).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (...)



    4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    8. Quanto à alegação de que o rito processual penal correto não teria sido seguido, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Lei n. 8.906/1994 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE DESACATO. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RITO ORDINÁRIO. PREJUÍZO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a demonstração de prejuízo, ‘a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’ (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da presença de prejuízo, ou não, quanto ao rito processual utilizado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.211.226-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ARTIGOS 121, § 2º, II E III, E 211 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RITO PROCESSUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. RITO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTERIOR À LEI 10.792/2003. DEFENSOR. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.128.668-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).



    9. A pretensão do agravante de serem novamente examinados os fatos para enquadramento no tipo exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INFRAÇÃO PENAL TIPIFICADA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41 C/C ARTS. 5º, III, E 7º, II, DA LEI 11.340/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. PRETENDIDO JUÍZO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.368.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 22.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora